Tribunal: STF
Processo: ARE 1344605
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. AUTORIDADE DETENTORA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECRETO-LEI 3.240/1941. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa da jurisprudência desta Corte, cujo entendimento caminha no sentido de que “A competência penal originária por prerrogativa não desloca por si só para o tribunal respectivo as funções de polícia judiciária” (HC 82507, Rel. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 19.12.2002).



    2. No que se refere à suposta violação ao princípio da razoável duração do processo, notadamente à conta do excesso de prazo para o ajuizamento da ação penal, observo que o STJ analisou a questão a partir da interpretação dada ao art. 2º, § 1º, do Decreto-lei 3.240/1941, de forma que eventual ofensa à Carta da República, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da cristalizada jurisprudência do STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.